Tribunal: TJDFT
Processo: 0000575-02.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. DESPROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. LIBERDADE ASSISTIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO.

1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.

2. Diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, tendo esse egrégio Tribunal de Justiça, seguindo as mesmas diretrizes, editado as Portarias Conjuntas 37, 43, 50, 52 e 72/2020, posteriormente alteradas pela Portaria Conjunta 3, de 18 de janeiro de 2021, para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se prioriza a realização das audiências por videoconferência, de modo que a retomada gradual do trabalho de forma presencial, a partir de 03/08/2020, permite a realização de audiências presenciais de processos de adolescentes internados, mas prevê que “as audiências no primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento no âmbito do segundo grau de jurisdição do Tribunal poderão continuar a ser realizadas por videoconferência, a critério dos magistrados”.

3. Considerando que a defesa não apresentou qualquer prejuízo concreto em decorrência da realização dos atos processuais por intermédio de videoconferência, restando assegurado ao adolescente o seu direito de presença, bem como todas as demais garantias constitucionais, nos mesmos moldes que as usuais audiências presenciais, não há que se falar em nulidade do processo.

4. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.

5. In casu, verificado que as circunstâncias sociais e pessoais do menor lhe são favoráveis, haja vista que não ostenta outras passagens pela Vara da Infância e Juventude, exerce atividade remunerada, bem como reside com familiares, a aplicação da medida de semiliberdade se revela desproporcional, sendo suficiente ao objetivo de ressocialização e reeducação a aplicação de liberdade assistida, cumulada com a prestação de serviços à comunidade.

6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida.